Tribunal: STF
Processo: AI 177967
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-06
Data de publicação: 1996-02-06

Ementa:
EMENTA:  RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  PETIÇÃO QUE  NÃO INDICA O
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDENCIA
DA SÚMULA 287 DO STF.
          Hipótese em que o recurso não tem condições de apreciação.
          Recurso que, de resto, carece de prequestionamento.
          Agravo regimental improvido.